Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR 1010952-43.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Embargante: Fabrício Borges dos Santos
Embargado: Ministério Público
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Fabrício Borges dos Santos nos autos da Ação Cautelar n. 1010952-43.2020.8.11.0000, julgada procedente, por maioria, pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que conferiu efeito suspensivo ativo ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público no executivo de pena n. 2000025-52.2019.8.11.0059, determinado a expedição de mandado de prisão em face do reeducando, ora embargante.
Em apertada síntese, pretende o embargante a prevalência do voto vencido, de minha relatoria, no sentido de que não se justificaria a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso manejado pelo Parquet em face da decisão que determinou a colocação temporária do embargante em prisão domiciliar.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o não conhecimento do recurso, dada sua manifesta intempestividade, e, caso conhecido, o seu desprovimento.
É o relatório.
Examinando os autos, tem-se que os embargos, de fato, não merecem conhecimento.
De início, vale consignar o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os embargos infringentes apenas são cabíveis contra decisões não unânimes proferidas pelos Tribunais nos julgamentos de recursos em sentido estrito, apelações e agravo em execução, afigurando-se, pois, controvertido o cabimento dos embargos na hipótese em estima, a versar acórdão não unânime exarado no bojo de medida cautelar inominada.
Seja como for, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se a inobservância ao prazo para a interposição dos embargos infringentes, que poderão ser opostos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP.
De fato, constata-se que o acórdão em questão foi disponibilizado no DJE n. 10809/2020, em 01/09/2020, sendo considerado publicado em 02/09/2020 (id. 57791980). Assim, à luz da inteligência posta no art. 798 do CPP, o prazo para oposição dos embargos infringentes findou-se em 14/09/2020.
Sucede que a interposição do presente recurso se deu apenas na data de 17/09/2020 (id. 57782964), quando já operada a preclusão temporal, pelo que se revela inequívoca a intempestividade da impugnação recursal, consoante, de resto, consignado na certidão ao id. 57791980.
Logo, acolhendo a arguição de intempestividade suscitada pela recorrida, não conheço o presente recurso (art. 51, I-B, RI-TJMT).
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada